Tribunal: TJPA
Processo: 0822400-03.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822400-03.2022.8.14.0401

APELANTE: FABIO DE LIMA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 303, CTB). CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
FABIO DE LIMA SANTANA, assistido pela Defensoria Pública, interpôs Apelação Criminal contra a Sentença proferida pela 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática de Homicídio Culposo e Lesão Corporal Culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal, crimes previstos nos Arts. 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. Questão em discussão

2. O Apelante pleiteou a absolvição sob a tese de negativa de autoria (Art. 386, IV, CPP) e/ou insuficiência de provas (
in dubio pro reo
– Art. 386, VII, CPP).

3. Subsidiariamente, requereu a definição da pena de multa no mínimo legal e a redução da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

4. Materialidade e Autoria Comprovadas. A materialidade do homicídio culposo foi demonstrada pelo Laudo de Necropsia que atestou o óbito da vítima Grazielle Caldas Guimarães da Silva, decorrente de politraumatismo por acidente de trânsito (colisão). A materialidade da lesão corporal culposa (vítima Jocimar Ornella da Silva) foi sustentada pela prova oral e documental.

5. Culpa Caracterizada. A autoria delitiva está comprovada pela conduta imprudente e negligente do Apelante, que resultou na colisão do veículo HB20 com a motocicleta das vítimas. O próprio réu, em sede policial, declarou que fez uma conversão proibida no canteiro da Travessa Vileta, confirmando a violação do dever objetivo de cuidado. O conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima sobrevivente e da testemunha ocular, se mostrou robusto e harmônico, rechaçando a tese de insuficiência probatória.

6. Dosimetria: A pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias está em conformidade com o Art. 70 do CP.

7. Pena de Multa e Prestação Pecuniária: A omissão da sentença em fixar o número de dias-multa deve ser corrigida de ofício para o mínimo legal. O valor da prestação pecuniária fixado em 04 (quatro) salários-mínimos nacionais é mantido, considerando a gravidade das consequências do delito (morte e lesões graves).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso CONHECIDO e, no mérito, IMPROVIDO.

Jurisprudência

relevante citada:

TJ-MG - APR: 10441130006873001 Muzambinho, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0822400-03.2022.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: FÁBIO DE LIMA SANTANA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal n.º
0822400-03.2022.8.14.0401
, interposto pelo recorrente
FABIO DE LIMA SANTANA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA. O recurso foi distribuído a esta 3ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria do Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

O Apelante foi condenado pela prática dos crimes de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor (Art. 302 do CTB)
e
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor (Art. 303 do CTB)
, em concurso formal.

A denúncia narra que, em 21 de abril de 2022, por volta das 11h40min, na Avenida Pedro Miranda, em Belém/PA, o acusado, conduzindo um veículo HYUNDAI HB20, cor vermelha, teria realizado uma
manobra arriscada
e
avançado o sinal vermelho
próximo ao cruzamento com a Travessa Vileta, colidindo com a motocicleta onde estavam as vítimas
GRAZIELLE CALDAS GUIMARAES DA SILVA
e seu esposo,
JOCIMAR ORNELLA DA SILVA
. Em decorrência do acidente, Grazielle veio a óbito (confirmado por Laudo de Necropsia Médico-Legal e Certidão de Óbito) e Jocimar sofreu lesões corporais.

O Ministério Público (7ª Promotoria de Justiça Criminal) ofereceu a Denúncia em 05 de dezembro de 2022, sendo esta
recebida em 06 de dezembro de 2022
..

A Sentença Condenatória foi proferida em 12 de março de 2024
, julgando procedente a denúncia para condenar o réu FÁBIO DE LIMA SANTANA.

Dosimetria da Pena (conforme Sentença):

•
Pena Privativa de Liberdade Definitiva:

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, em decorrência do concurso formal (Art. 70 do CP) aplicado sobre a maior pena (02 anos do Art. 302, CTB), com aumento de 1/6 (um sexto).

•
Pena de Suspensão/Proibição de Habilitação:

02 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

•
Substituição da Pena:
Prestação de serviços à comunidade
cumulada com prestação pecuniária
no valor de
04 (quatro) salários mínimos nacionais
.

•
Pena de Multa:
Fixada à razão de
1/30 do salário-mínimo nacional
, sem indicação do número de dias-multa.

Em suas Razões Recursais (interpostas em 16/04/2024 e juntadas em 25/04/2024), a Defesa do Apelante pleiteou, em síntese
:

1. A
Absolvição
com acolhimento da
negativa de autoria
(Art. 386, IV, do CPP).

2. A
Absolvição
por
insuficiência de provas
(Art. 386, VII, do CPP), aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

3. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a
definição da pena de multa no mínimo legal
.

4. Subsidiariamente, a
redução da prestação pecuniária
para o valor de
01 (um) salário mínimo nacional
, alegando a hipossuficiência do Apelante.

O Ministério Público de 1º Grau (MPE/1º Grau)
ofereceu Contrarrazões em
10 de maio de 2024
, pugnando pelo
Conhecimento e DESPROVIMENTO
do recurso.

Ao receber os autos para parecer de 2º grau, a Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES ratificou a manifestação anterior, pugnando pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação
.

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos de admissibilidade, como o cabimento, a tempestividade, a regularidade formal, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO: DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

O cerne do presente recurso reside na alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Contudo, a análise minuciosa do acervo probatório coligido aos autos afasta qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do Apelante.

A Materialidade Delitiva é incontestável. O crime de homicídio culposo se comprova pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal N°2022.01.000724-TAN, que atestou que a vítima GRAZIELLE CALDAS GUIMARÃES DA SILVA sofreu politraumatismo decorrente de acidente de trânsito (colisão). A causa da morte foi classificada como hemorragia interna e externa devido politraumatismo provocado por ação contundente. A materialidade do crime de lesão corporal culposa é corroborada pelo depoimento da vítima sobrevivente, que descreveu as lesões sofridas e seu longo período de internação, além dos documentos médicos juntados aos autos.

A Autoria e a Culpa do Acusado resultam da convergência da prova oral produzida sob o crivo do contraditório:

1. Declaração do Réu FÁBIO DE LIMA SANTANA: Em seu interrogatório em juízo, o réu, embora tenha negado ter avançado o sinal vermelho e tentado imputar a culpa à alta velocidade da motocicleta, ASSUMIU CLARAMENTE TER FEITO A CONVERSÃO ERRADA. Ele declarou que realizou uma conversão proibida no canteiro da Travessa Vileta. O próprio Ministério Público de primeiro grau destacou que o acusado "assumiu em partes" a responsabilidade ao confessar ter feito "conversão errada" e "manobra proibida em local proibido".

2. Depoimento da Vítima JOCIMAR ORNELLA DA SILVA (sobrevivente): Jocimar, ouvido
on-line
em juízo, foi categórico ao afirmar que o sinal estava aberto para a motocicleta e fechado para os carros. Ele relatou que um carro vermelho (o HB20 do réu) avançou o sinal, passando por trás de um Jeep que parou no cruzamento, e colidiu com a moto, arremessando ambos. Jocimar descreveu as gravíssimas lesões sofridas: dois rompimentos de ligamento dos joelhos, ombro fora do lugar, forte pancada na pelves que resultou em disfunção testicular, e dificuldades persistentes de locomoção e dor no ombro.

3. Depoimento da Testemunha Ocular LANA PANTOJA FAYAL: A testemunha presencial, Lana Pantoja Fayal, reforçou a versão da vítima. Ela declarou que o sinal estava aberto para a moto, e que o primeiro a avançar foi um Jeep, e depois o Carro Vermelho (HB20) "não parou e colidiu com a moto". Afirmou ainda que a motocicleta vinha em velocidade permitida.

Diante do exposto, o argumento de negativa de autoria se mostra insubsistente. A condenação no crime culposo (Art. 302 e Art. 303 do CTB) prescinde de dolo, sendo baseada na violação do dever objetivo de cuidado.

O acusado, ao assumir a manobra de conversão errada – que é uma conduta manifestamente imprudente e negligente no trânsito, violando as normas de circulação – e, concomitantemente, ao ter avançado um cruzamento em momento inoportuno (mesmo que, em sua versão, estivesse apenas "atrapalhado" por outro veículo e esperando o sinal abrir, o que revela imperícia e falta de cautela ao prosseguir a manobra), praticou os delitos de homicídio e lesão corporal culposos.

Nossa jurisprudência é uníssona em reconhecer que, em casos de crimes de trânsito, a violação do dever objetivo de cuidado é o elemento central da culpa. A autoria e materialidade, aliadas à robustez dos depoimentos que harmonizam a dinâmica dos fatos, demonstram a imprudência do réu de forma cabal. (TJ-MG - APR: 10441130006873001 Muzambinho, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2020).

Não há, pois, que se falar em
in dubio pro reo
ou insuficiência de provas. Como bem salientado pelo Ministério Público de segundo grau, o princípio do
in dubio pro reo
se aplica somente quando, após esgotados todos os meios legítimos de prova, restar incontestável a dúvida. Não é o caso dos autos, onde as provas colacionadas, especialmente a prova oral harmônica, demonstram a culpa do Apelante.

A condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devidamente corroborados pelas provas da instrução.

3. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

3.1. Da Pena de Multa

O Apelante requereu a definição da pena de multa no mínimo legal, uma vez que a sentença de primeiro grau apenas fixou a razão do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo nacional, mas não o número total de dias.

Embora a sentença tenha sido omissa quanto ao número de dias-multa, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal para o Art. 302 (02 anos de detenção), em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais.

Portanto, em respeito ao princípio da legalidade e à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, deve ser corrigida a omissão para fixar o número mínimo de dias-multa, nos termos do Art. 49 do Código Penal.

Fixa-se, de ofício, a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mantendo-se a razão unitária fixada em sentença (1/30 do salário-mínimo nacional).

3.2. Da Prestação Pecuniária

O Apelante busca a redução da prestação pecuniária, fixada em 04 (quatro) salários-mínimos nacionais, para o mínimo de 01 (um) salário-mínimo.

A substituição da pena privativa de liberdade foi imposta cumulativamente por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, conforme Art. 44 do CP. A prestação pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a gravidade do delito (Art. 49, §1º, CP).

Embora o Apelante seja assistido pela Defensoria Pública e alegue auferir apenas 2 (dois) salários-mínimos, o valor fixado de 4 (quatro) salários-mínimos se justifica pela extrema gravidade das consequências do crime, que resultou na morte de uma pessoa e em graves e permanentes lesões na outra, afetando irreversivelmente sua capacidade física (rompimento de ligamentos, disfunção testicular).

A prestação pecuniária, neste contexto de substituição penal, possui, além do caráter punitivo, uma forte função reparatória. Manter o valor de 4 (quatro) salários-mínimos é medida adequada para atender a este binômio, sopesando a capacidade econômica do réu (que trabalha e aufere renda) frente à irreparável ofensa aos bens jurídicos tutelados (vida e integridade física) e a natureza hedionda das sequelas suportadas pelas vítimas.

Mantenho a prestação pecuniária fixada em 04 (quatro) salários-mínimos nacionais.

3.3. Da Pena de Suspensão de Habilitação

A pena de suspensão da habilitação foi fixada em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, resultante do aumento de 1/6 sobre a maior pena base (02 meses) em razão do concurso formal. Este cálculo está em consonância com o Art. 70 do Código Penal, e deve ser mantido.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por FÁBIO DE LIMA SANTANA, mas no mérito, VOTO PELO SEU IMPROVIMENTO, para manter a condenação proferida pelo Juízo
a quo
, com a ressalva de correção, de ofício, da pena de multa.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025